Tribunal: TCU
Processo: 007.623/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5238/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.623/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Guimaraes Ramos (XXX.036.583-XX); Ana Cristina Salim Pereira (XXX.244.497-XX); Antonio Ciriaco Sobrinho (XXX.506.710-XX); Francisco Williams Batista de Araujo (XXX.119.473-XX); Hebert Maria Monteiro Orrico (XXX.321.385-XX); Kleber Leonir Pacheco Althaus (XXX.775.800-XX); Leonardo Bertoldo Amaral (XXX.174.960-XX); Paulo Henrique Fernandes Veiga (XXX.733.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.